Tribunal: TJPA
Processo: 0811147-62.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811147-62.2019.8.14.0000
PACIENTE: CHARLEY SILVA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE IGARAPE AÇU

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS –

ART. 121 E ART. 121 C/C 14, II C/C ART.135 C/C ART. 163 DO CP E ART. 309 DO CTB
–
CRIME DE TRÂNSITO COM MORTE – EMBRIAGUEZ – FUGA DO LOCAL DO ATROPELAMENTO, SEM PRESTAR O DEVIDO SOCORRO - FLAGRANTE CONVERTIDO EM PREVENTIVA - DECISÃO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INADMISSIBILIDADE, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

-

CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA (SÚMULA 08 DO TJPA) - CONSTRANGIMENTO INOCORRENTE. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

acordam
os Excelentíssimos
Senhores
Desembargadores
que
integr
am
a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará
,
à
unanimidade,
DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS - Processo nº. 0811147-62.2019.8.14.0000

Paciente:
CHARLEY SILVA DE SOUZA

Impetrante: Daniel Martins Barros e outro - Advogados

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu

Procurador de Justiça:
A
DÉLIO MENDES DOS SANTOS

Cuida-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar, impetrado em favor de
CHARLEY SILVA DE SOUZA,
indicando como coator o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu
.
Aduz o impetrante, em resumo, que o paciente encontra-se preso por força de flagrante convertido em prisão preventiva no dia 13.12.2019 (Proc. Nº
0801260-88.2019.8.14.0021)
, pela suposta prática do delito previsto no art. 302, § 3º do CTB, e sofre constrangimento ilegal uma vez que ausentes os pressupostos legais que justifiquem a medida extrema (art. 312 do CPP), além de não haver prática de crime doloso, tendo ele, paciente residência fixa, é agricultor, primário, cabendo as medidas alternativas do art. 319 do CPP. Pede ao final, a concessão da ordem.

Prestadas as informações de estilo (fls. 34/43-ID - Num. 2607853), indeferida a liminar pelo Des. Mairton Carneiro, com a Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID Num 2658030).

Os autos retornaram a minha relatoria (prevenção).

VOTO

Insurge-se o impetrante contra o confinamento imposto ao paciente, preso
n
o dia
13
.
12
.201
9
, ante a
falta de embasamento legal para a decretação e manutenção da prisão, além dele possuir requisitos pessoais favoráveis para responde ao processo solto
.

Pois bem. Segundo se extrai dos autos e dos informes do Juízo (fls. 34/43-ID - Num. 2607853), o paciente foi preso em flagrante delito, convertido em prisão preventiva, vez que, no dia sobredito, por volta das 19h00,
na Avenida Barão

do

Rio

Branco, CHARLEY, dirigindo veículo automotor, e sob a influência de álcool, praticou homicídio em face da vítima MARIA LUANA TAVARES MERGULHÃO, bem como tentou

ceifar a vida das vítimas RAIMUNDO EDSON DE MORAES VALENTE, LUCIONE TAVARES MERGULHÃO, JOSÉ EVALDO BARROSO DE SOUZA, ALEXANDRA MARIA LEAL DA CONCEIÇÃO e ANTÔNIO RONIVALDO MOURA DE SOUZA, empreendendo fuga após o evento delituoso, atropelando outras pessoas, sem prestar socorro
.
As vítimas estavam participando de uma procissão religiosa no município, momento em que o acusado, em alta velocidade, surpreendentemente atropelou as pessoas, e só parou quando colidiu na Kombi que era utilizada como carro som, gerando danos materiais no veículo.

Antes de adentrar no mérito do
writ,
ressalta-se que o Ministério Público ofereceu denúncia pelo crime de homicídio simples,
homicídio, tentativa de homicídio, omissão de socorro, dano e dirigir sem permissão, com pena prevista no art. 121 e art. 121 c/c 14, II c/c art.135 c/c art. 163 do CP e art. 309 do CTB.

O Juiz recebeu a peça acusatória, determinando a citação do réu para que responda à acusação (fls. 40-ID
Num.

2607853)
.

Feito este esclarecimento, e partindo da análise da decisão combatida (fls. 21/24-ID
Num. 2595089
), a mesma
encontra-se fundamentada,
assim como a que manteve o decreto prisional, transcrita pelo Juízo em seus informes, qual seja, inocorre

qualquer
ilegalidade ou constrangimento, uma vez que
o

magistrado
apontou, coerentemente, os
motivos
justificadores da necessidade da custódia cautelar,
ante a presença dos requisitos que a autorizam, preconizados nos arts. 312 e 313 do CPP,
explicitando a prova da existência do crime e de indícios de autoria (
fumus commissi delicti
),
devendo ser enfatizado inclusive, que CHARLEY estava com a habilitação vencida há mais de um ano, e, por ocasião do atropelamento das vítimas, encontrava-se embriagado, levando uma vítima à óbito e causando graves ferimentos em outras, inclusive uma delas encontra-se em coma, além de prejuízos materiais em outro veículo, o que bem evidencia o alto grau de reprobabilidade da conduta perpetrada.

Não se trata, como visto e segundo a denúncia, de um simples acidente de trânsito, mas sim de um homicídio e várias tentativas de homicídio, omissão de socorro, dirigir veículo automotor sem permissão e crime de dano.

Depreende-se do art. 312 do CPP que, presentes a prova da materialidade do crime e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), a segregação provisória poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

Também,
não há que se falar em concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação provisória do paciente mostra-se indispensável a atender o princípio da necessidade.

Por fim
,
o fato de
alegar que
possui requisitos pessoais favoráveis,

estas condições não afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08/TJE).

ANTE O EXPOSTO, ACOMPANHO O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, E
DENEGO
A ORDEM
.

JULGAMENTO

PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR

DESEMBARGADOR
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
12
de
fevereiro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 17/02/2020